Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
A via estreita da ação constitucional do Mandado de Segurança exige a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante.
Nos casos em que a prova pré-constituída não é suficiente para comprovação do direito líquido e certo, havendo necessidade de dilação probatória para averiguar a urgência de indicação de cirurgia, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, com a consequente denegação da segurança, consoante art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.